Tribunal: TJDFT
Processo: 0035377-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010, TJDFT. PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria do TJDFT não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes.
2. No caso em tela, transcorrido mais de seis meses entre a extinção da execução que gerou a certidão de crédito e o início do cumprimento de sentença, configura a prescrição intercorrente. Inteligência do art. 59 da Lei no 7.357/85 e da Súmula 150 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.